Tribunal: TJPA
Processo: 0803124-98.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803124-98.2022.8.14.0008

APELANTE: MATEUS GADELHA FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MÉRITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser reanalisadas e adequadas com o
modus operandi
delito, sem que isso viole as garantias do réu passando ao
quantum
definitivo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

2. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo de Execução Penal.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MATEUS GADELHA FURTADO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 155, §§ 1º e 4º, IV do CPB.

Narra a denúncia, na madrugada do dia 11.09.2022, na residência localizada na Rua Frederico Vasconcelos, nº 676, Bairro Novo, neste município de Barcarena/PA, MATEUS GADELHA FURTADO, em concurso com outro indivíduo de prenome “Lucas”, ainda não identificado, subtraiu para si ferramentas de obras (cavadeiras, martelos, nível e etc.), pertencentes ao Sr. Tiago João da Silva e Silva, conforme Termo de exibição e apreensão, bem como de entrega presentes no ID 77149616 (fls. 08/09). Logo depois, em descumprimento às medidas protetivas de urgência deferidas nos autos processuais de nº 0802571-51.2022.8.14.0008 (ID 77149612, fls. 12/16), escondeu-se na casa da sua irmã, a Sra. Natalia Maria Gadelha Furtado.

Narra a peça informativa que o IPC Francirlei Pires Teixeira foi acionado pela Sra. Ana Maria Nunes Gadelha, sobre um furto ocorrido no endereço supramencionado, o qual foi praticado pelo seu filho, ora denunciado, o qual levou os objetos subtraídos para a residência dela, o que caracterizou inclusive descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da sua filha, a Sra. Natalia Maria Gadelha Furtado, já que ele não poderia ter se aproximado dela.

Diante disso, o investigador da polícia foi até o local e encontrou MATEUS GADELHA no quintal da casa com alguns dos objetos subtraídos, razão pela qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Além disso, a vítima do furto, Sr. Tiago João, foi acionada para recuperar as ferramentas que foram subtraídos do local da obra.

Em razões recursais (ID 12765702), a defesa do apelante pugna, preliminarmente, pela aplicação do princípio da
non reformatio in pejus,
de modo que a situação do recorrente não seja agravada, sob qualquer hipótese, visto que a sentença foi atacada exclusivamente pela defesa.

Além disso, requer a reforma da dosimetria da pena, aplicando a pena-base no mínimo legal, visto que, conforme alega, o juízo teria valorado equivocadamente as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente e das consequências do crime.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da atenuante em razão da idade menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, não considerada na dosimetria.

Em contrarrazões (ID 12765709), o digno representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do presente apelo, para que a atenuante de menoridade seja reconhecida.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. MÉRITO:

1.1 Do afastamento das circunstâncias judiciais negativas da conduta social, personalidade e as consequências do crime.

Pugna, pela redução da pena-base ao mínimo legal, aduzindo que foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de três circunstâncias judiciais, quais sejam, a conduta social, personalidade e as consequências do crime.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 12765691):

“(...) Da individualização e dosimetria da pena

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB: CULPABILIDADE: o acusado não agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE DO AGENTE: o réu possui histórico com várias passagens pela polícia e justiça, usuário de drogas, histórico de problemas familiares, inclusive colocando em risco sua mãe, razão pela qual reputo a circunstância desfavorável. MOTIVOS DO CRIME: a motivação é normal à espécie, o lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: normais ao tipo, nada a tendo a valorar. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: a vítima não conseguiu recuperar todas as ferramentas, motivo pelo qual reputo a consequência como desfavorável ao réu. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos da fundamentação acima, fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 60 dias multa.

2ª Fase: circunstâncias agravantes e atenuantes. Não há agravantes a serem consideras, no entanto, verifico a existência de uma atenuante (confissão espontânea, art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), razão pela qual atenuo a pena, passando-a para 03 anos e 09 meses de prisão.

3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena. Há uma causa de aumento de pena (art. 155, §1º do CP – repouso noturno), de modo que deve ser aumentada em 1/3. Não há causas de diminuição. Desse modo, torno definitiva a pena em 05 anos de reclusão (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável a conduta social, personalidade e as consequências do crime, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para elas, eis que considerou as informações da genitora do acusado para afirmar que ele tem personalidade e conduta social desviadas pela passagem na polícia e uso de drogas.

Assim, ante a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise da circunstância judicial (culpabilidade) constante no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Após as ponderações acima, passo à dosimetria do réu ROGERIO SILVA SOARES:

1ª fase de aplicação da pena: Análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro:

No meu sentir, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada FAVORÁVEL ao recorrente, pois a conduta praticada de subtrair coisa alheia móvel foi praticada dentro dos ditames legais.

Os antecedentes criminais - O réu não se revela possuidor de antecedentes transitado em julgado anteriormente ao fato conforme certidão acostada aos autos, sendo primário - circunstância favorável.

Conduta social e personalidade do agente sem elementos para aferi-las, não tendo sido analisadas nos autos (neutras). Destaco, as bem lançadas palavras, da Defensora Pública Juliana Andrea Oliveira. Vejamos: “(...)
Em sentença, o Juízo de origem, analisou que o apelante possui várias passagens pela polícia e que é usuário de drogas, sendo estás condutas tipificadas como crimes, portanto, não podem integrar o rol personalidade do agente e conduta social, eis que: conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Sabe-se que, em relação a personalidade do agente, deve ser avaliado quais são os fatores negativos, como maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo
(...)”.

Do depoimento da mãe da vítima, verifica-se uma preocupação genuína com o filho que admite ser adicto de substâncias entorpecentes, o que não deve caracterizar como personalidade e conduta social desfvorável.

Neste sentido:

“(...)
RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Motivos do crime próprios da espécie, embutidos no tipo penal, ou seja, a obtenção de dinheiro (lucro) fácil, nada tendo a valorar (neutra).

As circunstâncias do crime não revelam especial peculiaridade além do tipo penal qualificado, razão pela qual considero tal critério como FAVORÁVEL.

As consequências do crime foram as próprias do tipo e devem ser valoradas de forma favorável, vez que se deve levar em consideração os efeitos concretos da ação criminosa, inexistindo qualquer resultado extrapenal. Importante frisar, que a vítima TIAGO JOÃO DA SILVA E SILVA, informou em sede de audiência de instrução e julgamento que o valor das ferramentas subtraídas girava por volta de R$500,00 (quinhentos reais) e foram parcialmente recuperadas.

O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, como fez o juízo sentenciante, devendo ser tida como neutra, em razão da novel Súmula nº 18 do TJ/PA, pela qual “
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
”.

Dessa forma, não havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, entendo como necessária e suficiente a fixação da pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2ª fase de aplicação da pena: Atenuantes e Agravantes.

Nesta fase, não concorrem circunstâncias agravantes. No entanto, reconheço a existência de circunstâncias atenuantes que militam em favor do réu, qual seja, a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do CPB), e a menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), que deixo de aplicá-las em obediência a Súmula n. 231, do STJ.

3ª fase de aplicação da pena: Causas de diminuição e causas de aumento de pena.

Nesta última fase, considerando que milita em desfavor do acusado a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), pelo que, amento em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em um
quantum
concreto e definitivo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Deixo de realizar a detração que ficará ao encargo do Juízo de execução penal.

Substituo a pena privativa de liberdade na forma do art. 44, do CPB, por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023